Tribunal: TJSP
Processo: 1514251-25.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização de instalação e funcionamento. Exercícios de 2014 a 2016. Inclusão dos sócios da executada no polo passivo da relação processual. Indícios de dissolução irregular da sociedade. Responsabilidade do sócio-gerente pelo cumprimento das obrigações tributárias. Inteligência do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional e da súmula 435 do Superior

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização de instalação e funcionamento. Exercícios de 2014 a 2016. Inclusão dos sócios da executada no polo passivo da relação processual. Indícios de dissolução irregular da sociedade. Responsabilidade do sócio-gerente pelo cumprimento das obrigações tributárias. Inteligência do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional e da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.